Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0706025-72.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ANTONIO RUFINO BESERRA PAIVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em atenção à petição de ID 32451373, na qual os advogados do recorrente manifestam o interesse de fazer sustentação oral no julgamento agendado para a pauta Virtual do dia 17-fevereiro-2022 (certidão no ID 32068784), nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça, determino a inclusão do presente feito em pauta, desta vez, em sua forma telepresencial. Int. Brasília, 07 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.